Tribunal: TJDFT
Processo: 0000630-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000630-28.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: CASSIO BATISTA CAIXETA SILVA, FLAVIA DUARTE NASCIMENTO CAIXETA, ROBERTO FARIA SANTOS FILHO, TATIANA CORBUCCI COURY FARIA SANTOS AGRAVADOS: CASSIO BATISTA CAIXETA SILVA, FLAVIA DUARTE NASCIMENTO CAIXETA, KARLA JACKELINE BRITO TERROSO, KARLA TERROSO IMOVEIS LTDA - ME, ROBERTO FARIA SANTOS FILHO, TATIANA CORBUCCI COURY FARIA SANTOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por CÁSSIO BATISTA CAIXETA SILVA e FLÁVIA DUARTE NASCIMENTO CAIXETA, bem como por ROBERTO FARIA SANTOS FILHO e TATIANA CORBUCCI COURY FARIA SANTOS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes afirmam que a jurisprudência do STJ é pacífica ao entender que a revaloração da prova não consiste em revolvimento fático. Os demais recorrentes, por seu turno, repisam os argumentos lançados no apelo constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto aos pedidos de publicação exclusiva feito à id 17647789 – pág. 2 e de inversão do ônus sucumbencial realizado à id. 17734327 – pág. 20, reitero os termos das decisões proferidas, respectivamente, à id. 16829758 – pág. 3 e id. 16829754 – pág. 3. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018